Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração em apelação. Pasep. Tema repetitivo 1.150 do stj. Irdr 16. Legitimidade passiva ad causam do banco do brasil. Sentença cassada. Causa madura. Art. 1.013, § 3o, inciso i, do cpc. Pedido de indenização por danos materiais e morais julgado improcedente. Tema 1.300 do stj. Suspensão do processo. Desnecessidade. Omissão. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante para cassar a sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, e, avançando sobre o mérito com base no art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) o processo deve ser suspenso em decorrência da determinação do STJ de afetação de recursos especiais ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1300); (ii) se há omissão no acórdão quanto à necessidade de inversão do ônus da prova e de realização de perícia contábil.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
4. A controvérsia principal dos autos não se refere ao ônus da prova e, portanto, não se amolda ao Tema 1.300 do STJ, que visa discutir o seguinte: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”. Assim, não é o caso de suspensão deste processo.
5. Não há omissão acerca do pedido de inversão do ônus da prova quando o acórdão menciona a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de a requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração, pelo Banco do Brasil, dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. O acórdão não é omisso acerca da necessidade de realização de perícia contábil se entende, a partir da análise das provas constantes nos autos, que há condições de imediato julgamento, o que permite a apreciação do mérito amparada no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC. 6.1. Mesmo na hipótese de requerimento de produção de determinada prova pelas partes, esta pode ser dispensada pelo julgador, o qual é destinatário das provas e pode indeferir as que considere protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, devendo proferir sua decisão de acordo com o sistema do livre convencimento motivado. 6.2. As provas constantes nos autos permitiram concluir não ter disso demonstrada qualquer falha na gestão do fundo e, consequentemente, de incorreção do valor sacado pela autora em sua conta vinculada ao PASEP.
7. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivo relevante citado: artigos 373, inciso I, 1.013, § 3o, inciso I e 1.022, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963016, 0707162-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 29/01/2025.